Tribunal: STF
Processo: HC 267863
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/03, no arts. 329 e 330, ambos do Código Penal, em concurso material. 
Aponta a defesa que a prisão preventiva foi fundamentada em premissa fática inexistente - imputação de homicídio - , posto que não na denúncia apresentada contra os pacientes. 
Sustenta, assim, a ocorrência de constrangimento ilegal pelo fato de ter sido chancelada a prisão ilegal baseada em elementos que não integram a lide penal. 
Por fim, aponta excesso de prazo na instrução processual e na apreciação dos embargos declaratórios opostos no Tribunal local. 
Requer-se, ao final:
“A concessão da MEDIDA LIMINAR para relaxar a prisão preventiva, diante do excesso de prazo e da nulidade da fundamentação, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA. 
A concessão da MEDIDA LIMINAR para relaxar a prisão preventiva, diante do excesso de prazo, da nulidade da fundamentação e da flagrante desídia estatal em impulsionar o feito (paralisado por omissão ministerial desde outubro/2025), com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA. 
Supletivamente, a substituição por medidas cautelares diversas (Art. 319, CPP). 
No mérito, o conhecimento e a concessão da ordem para cassar em definitivo a decisão do STJ, garantindo aos Pacientes o direito de responderem ao processo em liberdade.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Trata-se de petição apresentada pela defesa de JHONATA FREIRE DA SILVA LIMA e VITOR MANUEL DA SILVA FERREIRA por meio da qual requer concessão de medida liminar. 
No presente requerimento, a defesa alega excesso de prazo, porquanto os acusados encontram-se encarcerados há mais de 11 (onze) meses, e, após a intimação do Ministério Público do Estado do Ceará para manifestação, já transcorreram quase 2 (dois) meses sem a apresentação do parecer ministerial. 
Reitera a pretensão veiculada na petição inicial do presente writ de revogação da prisão preventiva dos pacientes. 
É o breve relatório. 
Decido. 
A pretensão da defesa não merece conhecimento. 
Após o julgamento do presente habeas corpus (fls. 179/185), o qual não foi conhecido em razão da ausência de flagrante ilegalidade, a questão apresentada pela defesa está prejudicada. 
Ante o exposto, indefiro o pedido.” (e-doc. 7)

Anoto que o decisório impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente